Tribunal: TJBA
Processo: 8080263-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8080263-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DERICK DA SILVA MOTA e outros

Advogado(s)
:
GILMARA PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIGUEL CALMON - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
MODUS OPERANDI
. PLURALIDADE DE AGENTES, APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de DERICK DA SILVA MOTA, preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em 13.12.2025, após abordagem policial ocorrida na rodovia BA-131, no município de Miguel Calmon/BA. Na ocasião, foram apreendidos aproximadamente 260g de maconha, uma arma de fogo artesanal e a quantia de
R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais)
em espécie. A prisão foi convertida em preventiva e a defesa pleiteou o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, alegando nulidade da busca veicular e ausência de fundamentação idônea no decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca veicular que originou a prisão e a apreensão de ilícitos é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar a legalidade e necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto e das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição da legalidade da busca veicular demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o conhecimento da matéria pela via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída do direito alegado. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
adotado (associação de quatro agentes, armamento, quantidade de droga e dinheiro fracionado) e nos indícios de organização criminosa.

5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente, por si só, para afastar os fundamentos da prisão preventiva, quando evidenciado o risco à ordem pública.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a periculosidade dos agentes envolvidos, não sendo razoável sua substituição nas circunstâncias delineadas.

DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não comporta dilação probatória para aferição da legalidade da busca veicular quando ausente prova pré-constituída da alegada nulidade.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos que indiquem gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e periculosidade do agente.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da gravidade concreta do delito e da organização da conduta criminosa.

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 240, § 2º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 816.186/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024;

STJ, RHC 60.481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8080263-91.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Miguel Calmon/BA, em que figura como Impetrante a Bela.
Gilmara Pereira da Silva
e como Paciente
Derick da Silva Mota
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da ordem de
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .